Tribunal: TJDFT
Processo: 0747056-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747056-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: CELIO ANTONIO CARVALHO DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Agravante BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, cabe a parte interessada comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça, determino a intimação da parte Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora